Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726840-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: A. J. D. S. S. RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por A. J. S. S., por intermédio da Defensoria Pública, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, por ausência dos requisitos legais, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante (Proc. 0754910-42.2025.8.07.0016). A reclamante alega, em síntese, que as medidas independem da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do agressor ou da ofendida, possuindo caráter eminentemente preventivo, para evitar danos maiores, visto que as medidas devem ser adotadas quando há a possibilidade de ocorrência de um dano grave ou irreparável. Afirma que enfrenta uma escalada progressiva de violência, que inclui violência psicológica, moral e patrimonial. Acrescenta que continua em sofrimento e teme por sua vida, tendo em vista as constantes ameaças de morte proferidas pelo suposto agressor. Pede a concessão liminar das seguintes medidas: 1) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre eles e o agressor; e, 2) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. No mérito, postula o provimento da reclamação. É o relatório. Decido. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232 do RITJDFT). Sem razão a reclamante. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade reclamada está amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo falar em ilegalidade. Eis a decisão impugnada: “Nestes autos A. J. D. S. S. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação ao seu genro PATRICIO CARVALHO NOGUEIRA em razão da notícia de ameaça que atribuiu a este, indicada como ocorrida em 8 de junho de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 2.160/2025 - DEAM II. O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário, conforme decisão de id 238764800. Contudo e não obstante o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito Substituto que atuou durante o plantão extrai-se em nova análise dos autos que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas tendo em vista que o episódio noticiado não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei 11.340/06. Conquanto evidenciada a existência de situação conflituosa entre os envolvidos as informações colhidas por ocasião do registro da ocorrência policial em análise conjunta com as declarações prestadas pela filha da indicada ofendida por ocasião do registro da Comunicação de Ocorrência Policial 2.172/2025 - DEAM I, em 8 de junho de 2025, permitem contextualizar que o episódio que ensejou o presente requerimento é desdobramento da disputa pela posse de um lote onde, ao que consta, Amanda reside e que teria sido invadido pelas irmãs de Patrício durante o período em que aquela permaneceu na residência de sua mãe em Ceilândia e, portanto, trata-se de conflito relacionado a questão de ordem patrimonial sem representar motivo determinante para a conduta o fato de ser a indicada ofendida mulher: "Informa que é ex-nora de Patrício Carvalho Nogueira, o qual foi casado com a sua filha A. B. S. por aproximadamente oito anos e dessa relação eles tiveram um filho em comum, Gabriel dos Santos Nogueira, hoje com cinco anos de idade. Nesta manhã, dia (08/06/2025), Patrício foi até a casa onde morava com a sua filha na Estrutural e juntamente com suas irmãs acabou agredindo a sua filha A. Na ocasião, Patrício disse que caso a declarante aparecesse na Estrutural ele iria matar a declarante a tiros. Quanto ao ocorrido envolvendo a sua filha, o fato foi devidamente registrado na DEAM I, Oc. 2172/2025." "A DECLARANTE narra que conviveu maritalmente com PATRICIO CARVALHO NOGUEIRA por 08(oito) anos, possuindo 01(um) filho em comum: GABRIEL DOS SANTOS NOGUEIRA, 05 (cinco) anos de idade. Relata que durante o relacionamento, já foi agredida física e verbalmente por PATRICIO em ocasiões anteriores, de modo que já registrou 02 (duas) ocorrências anteriores em seu desfavor: 5019/2024-08aDP e 31/2023-08aDP, aduzindo que à época, requereu medidas protetivas de urgência, não sabendo se estão em vigência. A DECLARANTE narra que se encontra separada de PATRICIO há mais de 02(dois) anos e que desde então, vem tendo problemas com o lote que possuem juntos, afirmando que PATRÍCIO saíra da residência e que ela estava morando lá. Ocorre que no dia 05/06/2025 foi passar um tempo na casa de sua genitora na Ceilândia. Que na data de ontem, 07/06/2025, ficou sabendo através de uma vizinha de sua casa de que as irmãs de PATRICIO haviam invadido o lote e que estavam tirando todas as coisas da DECLARANTE de dentro de sua residência, sob o argumento de que A. teria abandonado a casa. Que foi registrada uma ocorrência deste fato na 08aDP de número 2.886/2025-08aDP. Diante da situação, A. está com receio do que PATRICIO e sua família possam fazer à sua integridade física e psicológica, requerendo Medidas Protetivas de Urgência em termo próprio." Oportuno registrar que diversamente do que foi alegado por Antônia Jeane sua filha Amanda não relatou qualquer agressão contra ela promovida por Patrício ou mesmo a presença deste no local e o pedido de medidas protetivas formulado pela última, distribuído sob o no 0754910-42.2025.8.07.0016 ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, foi indeferido durante o plantão judiciário uma vez identificado que a natureza do conflito não apresentava os contornos que o qualificavam como violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero: "A Lei no 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Na hipótese em comento, a ocorrência policial acostada aos autos não narra, por ora, nenhuma situação de violência doméstica que possa estar submetida a requerente, porquanto não se identifica nenhuma conduta do requerido praticada em razão do gênero e da condição de vulnerabilidade da vítima, imprescindível para a aplicação da lei adjetiva. Com efeito, a Lei Maria da Penha é norma de aplicação restrita, pois a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão tenha motivação de gênero, (art. 5o). Desse modo, não é qualquer agressão contra determinada mulher capaz de ensejar a aplicação da referida Lei, que tem como objetivo, portanto, assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito de violência doméstica. Assim, não é suficiente a existência de violência contra a mulher, sendo necessário que essa violência tenha sido praticada em razão do gênero da ofendida, e que esta se encontre em situação se inferioridade ou vulnerabilidade em relação ao agressor, o que não ocorre na espécie. (...) Nos presentes autos, os elementos carreados na ocorrência não evidenciam, por ora, que os fatos foram motivados em razão do gênero da ofendida, o que melhor deve ser analisado no âmbito do Juiz natural." Dessa forma, a despeito da existência de evidente conflito entre os envolvidos e da aparente reprovabilidade da conduta do indicado ofensor possível extrair sem maiores dificuldades que a conduta atribuída a Patrício não decorre da diferença de gênero, mas corresponde a desdobramento de litígio de ordem patrimonial entre as irmãs de Patrício, que supostamente igualmente envolve este, e a filha de Antônia Jeane, Amanda, acerca da posse de um lote situado na Cidade Estrutural, pois ao que foi indicado aquelas consideraram que a ex-companheira do irmão delas teria abandonado a residência e em razão disso se apossaram do imóvel, o que permite concluir que a mencionada ameaça atribuída ao requerido decorre desse contexto e não guarda pertinência ao fato de ser a vítima mulher: (...) Ressalte-se que por ser verificado que a concessão das medidas protetivas de urgência foi lastreada em equivocada premissa - cabimento da lei 11.340/06 - desnecessária a prévia oitiva da ofendida uma vez que independentemente de seu interesse na manutenção das limitações outrora impostas a decisão deverá ser revogada sob pena de perpetuação de evidente ilegalidade. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Não é demais registrar que constitui abuso de autoridade previsto no artigo 33 da lei 13.869/2019 exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. (...) Não bastasse isso impende por fim registrar que não há qualquer indicativo de que a ora requerente se encontre em atual e concreta situação de risco, pois não reside em companhia do indicado ofensor, tampouco há qualquer indicativo de que este esteja tentando aproximação ou contato com sua sogra e, contrariamente a isso, o teor da suposta ameaça revela justamente que não quer vê-la. Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos à data de seu deferimento.” Na esteira do art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Numa análise preliminar e não exaustiva, típica deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada. As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/2006 têm nítido caráter penal, porque visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringir o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as medidas elencadas nos incisos IV e V daquele artigo possuem natureza tipicamente civil (AgRg no REsp 1.441.022/MS). Assim, diante de sua natureza jurídica eminentemente penal, para que as medidas protetivas requeridas com amparo nos incisos II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha sejam concedidas deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, com a finalidade de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, conforme se infere da jurisprudência firmada no âmbito do STJ (AgRg no AREsp 1650947/MG). Destarte, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Por possuírem caráter restritivo, a aplicação das medidas requeridas pela reclamante pressupõe a apresentação de prova pré-constituída contra os ofensores, exigindo-se, também, a contemporaneidade da agressão. No caso, os elementos carreados aos autos são frágeis e as alegações são vagas e genéricas, não havendo, por ora, indícios concretos de infração penal relacionada à mulher no ambiente doméstico ou familiar. Ao contrário, em avaliação inicial própria da apreciação das medidas liminares, parece assistir razão ao Juízo reclamado ao avaliar que a hipótese se aproxima mais de uma disputa patrimonial. A petição inicial menciona desentendimentos decorrentes de questões tradicionalmente cíveis, a exemplo de desdobramento de litígio de ordem patrimonial entre as irmãs do suposto agressor e a filha da reclamante acerca de determinado imóvel, não estando evidenciada situação atual e concreta de risco que justifique a adoção das medidas de ordem criminal requeridas em caráter liminar. Nesse sentido: Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero não demonstrada. Indeferimento. Gratuidade de Justiça. 1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher. 2 - Se a conduta do ex-marido tem como provável causa disputa patrimonial entre as partes e divergências quanto à separação do casal, não há motivação de gênero. 3 - Sem provas suficientes de que a reclamante tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo ex-marido e que se encontra em situação de perigo, não se justifica sejam impostas medidas protetivas. 4 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam estabelecidas medidas protetivas, caso o juiz as considere necessárias. 5 - Reclamação julgada improcedente. (2a Turma Criminal, ac. 1.340.423, Des. Jair Soares, julgado em 13/5/2021) O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e do perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intimem-se o interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator